Tribunal: TJBA
Processo: 0018914-51.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018914-51.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CEZAR SERAPHIM PITANGA, ANGELA MASCARENHAS SANTOS, BARTIRA ENAIDE SILVA RODRIGUES DE CASTRO

APELADO: JUSSARA SILVA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, BARTIRA ENAIDE SILVA RODRIGUES DE CASTRO, PEDRO CEZAR SERAPHIM PITANGA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DA SEGURADA. ADEQUAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Não configura erro material a concessão de aposentadoria por invalidez com base em laudo que atesta incapacidade temporária, quando o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, considera outros elementos probatórios e as condições pessoais e sociais da segurada.

III - O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos dos autos, nos termos do art. 479 do CPC, especialmente quando aplicável o princípio in dubio pro misero em matéria previdenciária.

IV - A análise das condições socioeconômicas, profissionais e culturais do segurado é imperativa para a concessão da aposentadoria por invalidez quando a incapacidade parcial é acompanhada por circunstâncias que demonstrem a inviabilidade de reabilitação para atividade que garanta subsistência.

V - A adequação temporal dos benefícios previdenciários foi devidamente observada no acórdão embargado, evitando sobreposição indevida entre aposentadoria por invalidez e auxílio por incapacidade temporária.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0018914-51.2010.8.05.0001
, em que figura como
Embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como
Embargada JUSSARA SILVA MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.